Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706967-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSÉ WILLIAN FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou ao agravante emendar a petição inicial para comprovar a notificação do devedor quanto à mora alegada. O agravante relata que, em cédula de crédito bancário, o agravado obteve crédito a lhe ser pago em prestações mensais fixas. Informa que o agravado não adimpliu as parcelas contratuais, motivo por que propôs a ação originária. Explica que o Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, determinou a realização de emenda à petição inicial para comprovação da notificação em mora. Sustenta que, ao contrário do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, não é necessária a realização de emenda à petição inicial e se impõe o deferimento da liminar de busca e apreensão, pois afirma ter comprovado a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Alega que, conforme dispõe o supramencionado dispositivo legal, a mora decorre do simples vencimento e é comprovada por carta registrada. Sustenta ser exigível apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que afirma ter sido realizado no presente caso. Destaca não ser exigível a assinatura do destinatário. Ressalta que, no julgamento do Recurso Especial n. 1852147/RS, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Frisa ter enviado a notificação ao endereço informado no contrato. Argumenta que, em atenção ao princípio da boa-fé contratual, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e, por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento. Conclui que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a agravante. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Renault, modelo KWID ITENS 1 0 12V S, ano 2018, cor branca, placa PBL9306, renavam 1165478134 e chassi 93YRBB009KJ575837, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o recebimento da petição inicial e deferimento da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. Preparo regular.[1] Esta Relatoria determinou a intimação do agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.[2] O agravante afirma que a decisão agravada afetou diretamente a tutela provisória por ele requerida, o que permite a interposição do presente recurso com fundamento no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. Ressalta entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que afirma se aplicar ao caso. Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de casos repetitivos (Recursos Especiais n. 1696396/MT e n. 1704520/MT), decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do Recurso Especial n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. O Juízo de Primeiro Grau determinou ao agravante emendar a petição inicial para comprovar a notificação do devedor quanto à mora alegada. Observou, na oportunidade, que a correspondência enviada pelo credor-fiduciário/agravante ao devedor-fiduciante (ainda que por cartório extrajudicial) não foi entregue pelo motivo de o destinatário estar ausente. Concluiu que o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 não foi cumprido e verificou não ter sido juntado o respectivo instrumento de protesto, única providência que afirmou ser factível na hipótese de impossibilidade de entrega da notificação extrajudicial pelo motivo acima descrito (ausência do destinatário). A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 1704520/MT). Consiste, em verdade, em despacho de impulsionamento do feito. Não decide qualquer questão processual, motivo por que não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação e se mostra incabível a interposição recursal. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, INC. III, DO CPC. 1. A decisão que apenas determina a emenda ou a complementação da petição inicial possui índole saneadora e, portanto, caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento, não se revestindo, pois, de nenhuma carga decisória. 2. Inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, notadamente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, conteúdo decisório. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1317615, 07434611420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório. 2. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar o autor para emendar a petição inicial. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A possibilidade de indeferimento da petição inicial por falta de atendimento à intimação não é capaz de conceder caráter decisório ao ato impugnado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327115, 07476166020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se não ser possível afirmar que o ato impugnado versa sobre tutela provisória, pois não houve análise a respeito da referida tutela. Ante o exposto, não conheço o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33279467. [2] id 33315834.